Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ARTIGOS 43, 64 E 65 DO CPC/15. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na origem, cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso, sem bens a partilhar ou pedido de alimentos, ajuizada no foro de domicílio da parte Autora, qual seja São Sebastião/DF. Todavia, segundo a legislação de regência, o foro competente para a demanda é o do último domicílio do casal (CPC/15, art. 53, I, “b”) que, no caso, é o Riacho Fundo/DF, considerando, ainda, que as partes não tiveram filhos e não houve situação de violência doméstica, o que afasta aplicação do art. 53, I, “a” e “d” do CPC/15.
2. Diante desse fato, o d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião determinou à Autora a retificação do endereçamento da petição inicial, a fim de que passasse a constar a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, e, após cumprida tal determinação, determinou a redistribuição do feito para o foro do Riacho Fundo, sob o fundamento de correção de erro de distribuição (CPC/15, art. 288).
3. Contudo, não se trata de erro de distribuição, mas, sim, de controle, de ofício, da competência relativa, em afronta ao disposto nos artigos 64 e 65 do CPC/15, bem como na Súmula no 33 do eg. STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
4. Registre-se que o feito foi inicialmente ajuizado em São Sebastião e, assim, distribuído ao d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Suscitado), por ser este o foro de domicílio da parte Autora, não se tratando, portanto, de ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que afasta aplicação do disposto no art. 63, § 5o do CPC/15.
5. No caso, a declinação de competência implica inobservância dos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o Suscitado.